Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700641-38.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: VALQUIRIA PEREIRA DE JESUS GOMES AGRAVADO: ADRIANO PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718615-32.2017.8.07.0001 – id 153299269) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a suspensão dos efeitos da ordem de imissão na posse e a declaração de nulidade de atos judiciais, determinando a remessa dos autos à Defensoria Pública, a quem foi restituído, pela Turma (AGI 0739978-73.2020.8.07.000 – ac. 1.407.117), o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, bem como o cumprimento da decisão 150042227, para reiteração da diligência de cumprimento do mandado de imissão na posse. Alega que a devolução de prazo concedida à Defensoria Pública não impede devedora de apresentar defesa por meio dos seus atuais representantes, pois a prejudicada pela ausência de impugnação é a agravante, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sustentando a nulidade dos atos posteriores à ausência de intimação. Aponta perigo de dano na iminente imissão na posse do único imóvel de sua propriedade. Requer o efeito suspensivo ou a tutela de urgência para suspensão do processo, até julgamento do AGI. 2. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença foi restituído à Defensoria Pública, representante da agravante naquele momento processual, que alegou a inobservância da sua prerrogativa de intimação pessoal, conforme acórdão no 1.407.117, transitado em julgado em 25/04/22 (id 34700196 daqueles autos): “(...). A executada é representada pela Defensoria Pública. Assim o prazo processual inicia-se com a intimação pessoal da Instituição, por carga, remessa ou meio eletrônico. (...). Logo, deve conceder-se oportunidade à Defensoria Pública para que apresente impugnação ao cumprimento de sentença. Posto isso, provejo o agravo de instrumento para deferir a intimação pessoal da Defensoria Pública e restituir-lhe o prazo para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença.” Anote-se que o AGI 0739978-73.2020.8.07.0000 foi interposto em 11/09/20, sob o patrocínio da Defensoria Pública, enquanto, nos autos principais, a agravante constituiu advogado, juntando o instrumento procuratório em 20/05/21 (id 92307910) e em 22/02/23 (id 15215637). Assim, à primeira vista, houve prosseguimento do cumprimento de sentença, com atos de expropriação, sem a devida intimação da Defensoria Pública para possível apresentação de impugnação. Por sua vez, o periculum in mora reside na reiteração da diligência de cumprimento do mandado de imissão na posse. 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR